Tribunal: STF
Processo: Inq 2578
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-06
Data de publicação: 2009-08-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDICIADA SEM 
   PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
   AGRAVO DESPROVIDO. DENÚNCIA. CRIMES DA LEI 8666/93. PREFEITO 
   MUNICIPAL. MENTOR INTELECTIUAL. RECEBIMENTO.
I - O elevado 
   número de agentes demanda complexa dilação probatória a 
   justificar o desmembramento do feito. Precedentes. Agravo 
   Regimental desprovido.
II - Para o regular recebimento da 
   denúncia basta a presença de elementos que indiquem a 
   materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria.
III - O 
   Prefeito Municipal, ainda que não seja ordenador de despesas, 
   pode ser processado criminalmente pelos crimes previstos na Lei 
   8666/93 - Lei das Licitações, se a acusação o enquadrar como 
   mentor intelectual dos crimes.
IV - Denúncia recebida.